Tribunal: TJPA
Processo: 0802236-69.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802236-69.2021.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREZA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inicialmente interposto na forma de apelação criminal pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Andreza Carvalho da Silva, pela suposta prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). A recorrida foi flagrada com aparelho celular adquirido via rede social, por preço compatível com o valor de mercado, sem indícios de que soubesse ou devesse presumir sua origem ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de receptação culposa, notadamente diante da ausência de prova quanto à desproporção no valor da compra ou outros elementos que permitissem presumir a origem criminosa do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fungibilidade recursal foi aplicada para receber a apelação como recurso em sentido estrito, nos termos do art. 593, II, do CPP, inexistindo má-fé ou erro inescusável.

4. A ausência de prova da materialidade delitiva impede o recebimento da denúncia, não se evidenciando nos autos qualquer desproporção relevante entre o valor pago (R$ 500,00) e os preços praticados no mercado para o aparelho (Samsung A12), nem circunstância que impusesse à ré o dever de suspeitar da origem ilícita do bem.

5. Aplica-se o princípio da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo, ante a insuficiência de elementos mínimos para instauração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido como recurso em sentido estrito e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há justa causa para recebimento da denúncia pelo crime de receptação culposa quando ausentes elementos que demonstrem desproporção entre valor e preço ou qualquer outra circunstância que imponha ao agente o dever de presumir a origem criminosa do bem.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3º; CPP, arts. 395, III, e 593, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão do Juiz da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que rejeitou a denúncia em favor da apelada ANDREZA CARVALHO DA SILVA, que teria supostamente cometido o crime previsto no art. 180, § 3º, do CPB.

Narra a denúncia que:

“(...) aos 14/10/2021, por volta das 11h30min, neste município e comarca, a denunciada ANDREZA CARVALHO DA SILVA foi autuada em flagrante delito adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, devia presumir-se obtida por meio criminoso.

DOS FATOS

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial em referência, no dia e hora dos fatos, a equipe da Polícia Civil recebeu um informe via telefone funcional de que o celular marca/modelo Samsung A12, cor azul, IMEI 1: 359410820812244, que havia sido roubado conforme BOP N° 00155/2021.101152-0, estava localizado no endereço Rua Nova A, n° 06, no bairro Japonês.

Diante da informação, os investigadores da Polícia Civil se deslocaram até o local, tendo na ocasião encontrado a Acusada Andreza. Questionada sobre o celular mencionado, Andreza confirmou que estava com o aparelho, o qual adquiriu de um indivíduo cujo nome não recordou, após ver um anúncio do celular em um classificado na rede social Facebook.

Quando questionada se tinha conhecimento de que o celular era produto de crime, respondeu: "Eu não sabia que era roubado, eu vi o anúncio no classificado e como estava precisando de um celular acabei comprando" (textuais).

Diante dessa conduta, os policiais conduziram a denunciada e o aparelho para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Portanto, por todo o apurado, conclui-se que a materialidade do delito resta demonstrada, de forma inconteste, nos autos que acompanham esta peça acusatória e que se apresenta ao Poder Judiciário, conforme as provas documentais pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID n. 39531341 - Pág. 8/9), Auto de Entrega (ID n. 76815304) e pelos Boletins de Ocorrência (ID n. 39531341). Além de outros a serem juntados oportunamente. Estando também presentes indícios de autoria delitiva por parte do acusado, ante os depoimentos das testemunhas, cujos termos encontram-se colacionados aos fólios. (...)”

Em razões recursais (ID 28974087), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, sob alegação de que está comprovada a justa causa para o recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões (ID 28974092), a defesa, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso manejado. Sustenta a hipótese de erro grosseiro ao ser interposto pela defesa recurso de apelação, quando na verdade deveria aquela ter ingressado com Recurso Penal em Sentido Estrito.

Relativamente ao mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, nos termos acima esposados, contra sentença que rejeitou a denúncia contra ANDREZA CARVALHO DA SILVA.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, imperioso destacar que CONHEÇO do presente recurso e recebo-o como Recurso Penal em Sentido Estrito, com base no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista tratar-se de irresignação contra decisão definitiva, conforme prevê o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Esclareço que não vislumbro má-fé ou intempestividade do Órgão Ministerial, tendo em vista que ambos os recursos possuem o prazo de 05 dias para a sua interposição.

Como dito alhures, trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que rejeitou a denúncia oferecida pelo órgão acusatório, sob alegação de que está comprovada a justa causa para o recebimento da exordial acusatória.

Pois bem. Passo a análise do mérito.

O Ministério Público, por meio de recurso de Apelação, requer a modificação da sentença de primeiro grau, a fim de que a denúncia seja devidamente recebida e tenha regular prosseguimento a ação penal em face da acusada Andreza Carvalho da Silva.

Não assiste razão ao recorrente.

A recorrida foi denunciada por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 180, § 3º, do CPB.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Ora, para a configuração do tipo penal em apreço exige-se a demonstração de que o investigado tenha adquirido ou recebido determinado bem por valor notoriamente inferior ao praticado no mercado, ou que, diante das circunstâncias e das condições de quem realizou a oferta, fosse possível presumir que o objeto tenha origem ilícita.

No caso em tela, a partir da análise dos elementos constantes do inquérito policial, conclui-se que não se encontra demonstrada a materialidade delitiva, tendo em vista a inexistência de indícios mínimos que permitam imputar à denunciada a prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Isso porque não há qualquer elemento nos autos que comprove que o valor despendido pela acusada na aquisição do aparelho telefônico estivesse significativamente abaixo da média de mercado. Pelo contrário, conforme seu próprio depoimento, a acusada afirmou ter adqurido o aparelho pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem que tenha sido demonstrada qualquer discrepância evidente entre esse valor e o montante usualmente praticado na comercialização de aparelhos seminovos do mesmo modelo.

Ademais, em consulta ao valor do celular da marca Samgung, modelo A12, nos sites Amazon, Magazine Luiza e Mercado Livre, o preço do referido aparelho móvel varia de R$ 447,00 a R$ 500,00.

Colaciono entendimento neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III, CPP) E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP). ANÁLISE DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (CULPA). DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CIÊNCIA PRESUMIDA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. A defesa pugna pela absolvição com base em duas teses: (i) atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou culpa, alegando que o réu foi vítima de um engodo; e (ii) insuficiência de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de receptação culposa, especialmente no que tange à comprovação do elemento subjetivo (culpa), consistente na presunção da origem criminosa do bem adquirido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Insuficiência de Provas do Elemento Subjetivo: Embora a materialidade (existência de uma motocicleta produto de crime) e a autoria (posse do bem pelo réu) sejam incontroversas, o mesmo não se pode dizer do elemento subjetivo do tipo. Para a configuração da receptação culposa, é indispensável que as circunstâncias da aquisição (natureza da coisa, desproporção entre valor e preço, condição do vendedor) permitam ao agente presumir a origem ilícita. O ônus de provar tais circunstâncias de forma inequívoca recai sobre a acusação.

5. No caso, a versão do réu de que adquiriu a motocicleta por R$ 2.500,00 e recebeu um documento, ainda que falso, gera uma dúvida razoável sobre se ele deveria, de fato, ter presumido a ilicitude. O valor pago não se mostra vil a ponto de gerar certeza da origem espúria, e a existência de um documento, mesmo que inidôneo, pode ter sido suficiente para iludir um cidadão de diligência mediana. A acusação não produziu provas robustas em sentido contrário.

6. Diante da fragilidade probatória quanto à culpa do agente, a condenação representa uma violação ao princípio da presunção de inocência. A dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, exigindo um juízo de certeza para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 3º; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131859620188140006; TJ-MG - APR: 10428180017652001.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004105-51.2014.8.14.0038 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025)

Dessa forma, tendo em vista que a única informação constante nos autos é a de que a ré encontrou o anúncio do aparelho celular em uma plataforma digital destinada à compra e venda de produtos usados bem, e, por necessitar de um novo dispositivo, decidiu adquirir o item, não é possível concluir que havia elementos suficientes para que ela suspeitasse da origem ilícita do bem, especialmente porque o valor cobrado estava compatível com o praticado no mercado.

Assim, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos indispensáveis à instauração válida da ação penal, inexistindo base mínima para o prosseguimento da persecução criminal quanto à suposta prática do delito de receptação culposa.

Ante todo o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025